Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-08.2025.8.11.0094
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000196-08.2025.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TABAPORÃ (APELANTE), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (APELANTE), AGROPECUARIA VALE DO RIO VERDE LTDA - CNPJ: 51.226.465/0001-04 (APELADO), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. CISÃO SOCIETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 796 DO STF. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE IMOBILIÁRIA PREPONDERANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Tabaporã contra sentença que reconheceu a imunidade tributária quanto ao ITBI incidente sobre bens imóveis transferidos à autora em decorrência de cisão societária, declarando a nulidade da exigência fiscal e determinando a restituição integral do valor pago indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação específica, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC;

(ii) saber se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, por ausência de impugnação dos fundamentos da sentença;

(iii) estabelecer se a imunidade tributária do ITBI se aplica integralmente à transferência de imóveis decorrente de cisão societária, mesmo que o valor dos bens supere o capital social integralizado.

III. Razões de decidir

3. A sentença está devidamente fundamentada, pois apresenta de forma clara as razões que levaram ao reconhecimento da imunidade tributária à luz da Constituição Federal, afastando a aplicação do Tema 796 do STF com base na natureza da operação (cisão societária) e na atividade não imobiliária da autora.

4. O recurso atendeu aos requisitos do princípio da dialeticidade, enfrentando os fundamentos da sentença e apresentando argumentação jurídica adequada.
5. A imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988 alcança as operações de cisão societária, salvo se a atividade da adquirente for preponderantemente imobiliária, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a apelada exerce atividade agropecuária.

6. O Tema 796 do STF, que limita a imunidade ao valor destinado à integralização de capital social, não se aplica a operações de reorganização societária (cisão, fusão, incorporação), por tratarem de hipóteses distintas daquelas julgadas no precedente paradigma.

7. A tentativa de limitar a imunidade em cisão com base em valor excedente ao capital integralizado configuraria indevida criação de hipótese não prevista constitucionalmente, promovendo interpretação restritiva à norma de imunidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imunidade tributária do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988 aplica-se integralmente às operações de cisão societária, desde que a pessoa jurídica adquirente não exerça atividade imobiliária preponderante.
2. O Tema 796 do STF não se aplica às hipóteses de cisão, fusão ou incorporação societária, por tratarem de situações jurídicas diversas da conferência de bens para integralização de capital social.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, § 2o, I; CPC/2015, arts. 11, 85, § 3o, I, e 489, § 1o; CTN, arts. 165, 167 e 170.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC (Tema 796, repercussão geral); TJMT, RAC 0013931-17.2019.8.11.0004, Rel. Des. Mario Kono, j. 13.04.2023; TJMT, RAI 1013395-59.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Fago, j. 22.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Tabaporã contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal cumulada com pedido de Repetição de Indébito
, ajuizada pela pessoa jurídica Agropecuária Vale do Rio Verde Ltda., julgou procedentes as pretensões deduzidas na inicial, reconhecendo a imunidade tributária incidente sobre a transferência de bens imóveis realizada no âmbito de operação de cisão societária, declarando a inexigibilidade do ITBI cobrado e condenando o ente municipal à restituição integral do valor recolhido, acrescido dos consectários legais.

O Apelante, de início, suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, afirmando que o Juízo de Primeiro Grau não teria enfrentado, de maneira específica e suficiente, os argumentos deduzidos na contestação, especialmente no que se refere à limitação da imunidade do ITBI ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social e à aplicação obrigatória da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 da repercussão geral.

Sustenta que a decisão teria se limitado a acolher a tese autoral sem demonstrar as razões pelas quais afastou os fundamentos jurídicos apresentados pelo Município, o que configuraria vício de motivação apto a ensejar a nulidade do
decisum
, nos termos do artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Afirma, ainda, que a sentença também incorreu em
error in judicando
, ao afastar a aplicação de precedente de repercussão geral sem promover distinção concreta ou superação válida, em afronta ao artigo 489, § 1o, VI, do CPC.

Ressalta que, embora o precedente do Supremo Tribunal Federal tenha sido mencionado, a exclusão de sua aplicabilidade teria sido feita de forma genérica, sem explicitação dos motivos pelos quais a lógica do Tema 796 não alcançaria as operações de cisão societária.

Quanto ao mérito, afirma que a não incidência de ITBI prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 36 do CTN se aplica exclusivamente ao valor dos bens destinado à integralização do capital social, sendo incorreto presumir que a imunidade se estenda a qualquer valor transferido.

Aduz que a imunidade restrita ao montante efetivamente destinado à integralização do capital social teria sido definitivamente consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 da repercussão geral, de modo que o valor excedente ao capital social é tributável pelo ITBI.

Assevera que o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu imunidade total sob o argumento de que o precedente do STF, que limita a imunidade ao valor destinado à integralização do capital social, não se aplicaria às hipóteses de cisão societária, todavia, no seu entender, esse raciocínio é equivocado, pois o Tema 796 teria fixado tese vinculante no sentido de que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que excede o limite do capital social a ser integralizado, não havendo restrição da tese apenas aos casos de aumento de capital.

Afiança que essa limitação à imunidade pode ser reproduzida nas operações de cisão ou incorporação, desde que haja ingresso patrimonial, e que, por isso, não seria correto afastar o Tema 796 apenas em razão da espécie de reorganização societária.

Aduz que a determinação constante da sentença, ao estabelecer a restituição “em pecúnia”, revela-se equivocada, pois o artigo 170 do Código Tributário Nacional prevê a compensação como forma prioritária de restituição de tributos pagos indevidamente, reservando o pagamento direto ao contribuinte como medida de caráter subsidiário.

Defende que a restituição direta em pecúnia impacta negativamente o equilíbrio fiscal do Município, ao passo que a compensação harmoniza o direito creditório do contribuinte com a preservação da receita pública.

Assinala que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a compensação como via adequada para a repetição de indébito tributário e, com base nisso, defende que a sentença deve ser reformada para determinar a restituição por compensação administrativa.

O Apelante também se insurge contra a condenação em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Argumenta que, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, a verba honorária deve observar os critérios escalonados do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, de natureza objetiva e vinculante, sendo indevida a fixação linear de dez por cento sobre todo o montante.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, com a consequente cassação do julgado e o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que sejam devidamente examinadas as teses defensivas articuladas na contestação. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, reconhecendo-se que a imunidade do ITBI deve ser limitada ao valor correspondente ao capital social efetivamente integralizado.

Subsidiariamente
, requer: a) que a restituição do indébito seja realizada mediante compensação administrativa, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional; b) que se fixe a taxa SELIC como índice único de atualização do indébito, afastando-se a cumulação do IPCA-E com juros moratórios de um por cento ao mês, além de estabelecer que tais juros incidam apenas a partir do trânsito em julgado; e c) que os honorários advocatícios sejam readequados conforme o escalonamento previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, com a adoção do percentual mínimo de oito por cento sobre o valor da condenação.

A Apelada apresentou contrarrazões sustentando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

No mérito, pugn
a pelo desprovimento do recurso (id. 326390354).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência, no caso, de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id.
328882877
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Tabaporã insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da daquela Comarca, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal cumulada com pedido de Repetição de Indébito
, ajuizada pela pessoa jurídica
Agropecuária Vale do Rio Verde Ltda.

Denota-se dos autos que a citada empresa ajuizou a referida ação contra o Município indicado acima, buscando o reconhecimento da nulidade da cobrança de ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) incidente sobre a transferência de imóveis recebidos em decorrência de cisão societária.

Na inicial, afirmou que os bens foram integralmente incorporados ao seu patrimônio em razão de reorganização empresarial realizada em 15 de janeiro de 2024, destacando que não exerce atividade preponderante relacionada ao mercado imobiliário, mas sim atividade agropecuária, circunstância que atrai a imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal.

Sustentou que, embora tenha requerido administrativamente o reconhecimento integral da imunidade, o Município limitou-a ao montante correspondente ao capital social integralizado, exigindo o pagamento do imposto sobre o valor excedente, com fundamento em pareceres jurídicos que, segundo a autora, aplicaram indevidamente a tese fixada no Tema 796 do STF, inaplicável às operações de cisão societária.

Alegou que, diante da manutenção da exigência, foi compelida a recolher o tributo no valor de R$ 364.247,98 (trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos) e que, sendo indevida a cobrança, faz jus à restituição integral do montante pago, acrescido de correção monetária e juros, nos termos dos artigos 165 e 167 do Código Tributário Nacional.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a nulidade da exigência tributária referente ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) no valor de R$ 364.247,98 (trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), reconhecendo que a operação de cisão societária realizada pela parte autora está integralmente acobertada pela imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal;

b) CONDENAR o MUNICÍPIO DE TABAPORÃ à repetição do indébito, com a restituição integral do valor de R$ 364.247,98 (trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos) pago indevidamente pela parte autora, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do pagamento (25/11/2024) e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da presente decisão, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”. (id. 326390350).

Inconformado, o Município recorre.

Inicialmente, cumpre analisar questões preliminares levantadas pelas partes.

Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação

O Recorrente defende a nulidade da sentença, argumentando que o Juízo de Primeiro Grau não teria enfrentado, de maneira específica e suficiente, os argumentos deduzidos na contestação.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1o, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Entrementes, a decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do seu convencimento.

In casu
, após analisar a sentença impugnada, entendo que o Julgador singular apresentou, com clareza, os motivos que o levaram a julgar procedente o pedido deduzido na inicial.

Com efeito, o Magistrado consignou, expressamente, que a operação de transferência dos imóveis ocorreu no contexto de cisão societária e que a autora não exerce atividade preponderantemente imobiliária, concluindo, à luz do artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, pela incidência da imunidade tributária sobre a totalidade dos bens transmitidos.

Destacou, ainda, que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 não se aplica às hipóteses de cisão, circunstância que afastou a limitação da imunidade ao valor do capital social, o que conduziu à declaração de inexigibilidade do ITBI e ao reconhecimento do direito à restituição do valor indevidamente recolhido.

Nota-se que, na verdade, o Recorrente discorda da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, mas não se trata de ato judicial desprovido de fundamentação.

Nesse passo, não há cogitar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal

A parte recorrida alega a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que não houve impugnação específica nas razões do recurso.

Analisando os autos, constato que o Recorrente, insurge-se, contra o ato judicial, no qual fundamenta a sua pretensão, nos motivos jurídicos que entende necessário para o provimento do Apelo.

Frisa-se que o Município apelante, apresentou fundamentação jurídica voltada a impugnar, de forma suficientemente clara, os pontos centrais da sentença recorrida. Assim, o recurso enfrentou diretamente os fundamentos adotados na sentença, expondo razões jurídicas para demonstrar, sob sua ótica.

Desse modo, tenho que não está configurado, no caso, a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões do recurso interposto pelo Município abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença. [...] (RAC 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Portanto, o recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois o Apelante apresentou suas razões de discordância com a sentença.

Desta feita, diante dessas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada pela empresa recorrida.

Do Mérito Recursal

A controvérsia central reside em determinar se a operação realizada pela Apelada está integralmente coberta pela imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, I, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), que dispõe acerca da não incidência de ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

De proêmio, importa reforçar que a operação descrita nos autos teve origem na reorganização empresarial envolvendo a Agropecuária Buritis Ltda., que deliberou pela cisão parcial de seu patrimônio, resultando na transferência de determinados imóveis à Agropecuária Vale do Rio Verde Ltda., ora Apelada.

A referida cisão foi formalizada em 15 de janeiro de 2024, conforme registro n. 3.199.566, e teve por objeto imóveis localizados no Município de Tabaporã, os quais foram integralmente incorporados ao patrimônio da Apelada.

Conforme demonstrado pelos documentos dos autos e reconhecido expressamente na sentença, a atividade preponderante da Apelada é voltada ao cultivo de culturas agrícolas e criação de espécies animais, atividades tipicamente agropecuárias que não se enquadram em nenhuma das exceções previstas no texto constitucional, quais sejam, compra e venda de imóveis, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, sendo um requisito fundamental para a aplicação da imunidade tributária e restou plenamente comprovado nos autos.

O cerne da argumentação do Apelante reside na alegada necessidade de limitar a imunidade do ITBI ao valor correspondente ao capital social integralizado, sustentando que a operação de cisão teria resultado na transferência de imóveis cujo valor excederia significativamente esse montante.

Com base nessa diferença, o Município defende a incidência do imposto sobre o valor considerado excedente, apoiando-se na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 da repercussão geral, que, segundo afirma, deveria ser aplicada para afastar a imunidade sobre a parcela patrimonial que ultrapassaria o capital social da empresa.

Ocorre que essa pretensão não pode ser acolhida por diversos fundamentos jurídicos que passo a expor de forma articulada.

É de conhecimento jurídico geral que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376/SC com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese (Tema 796): “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
.”.

Acontece que o citado precedente vinculante deve ser aplicado com a devida compreensão de seu alcance e de suas limitações, sob pena de se promover uma interpretação extensiva que contrarie a própria estrutura normativa estabelecida pela Constituição Federal.

O artigo 156, §2o, I, da CRFB contempla duas situações jurídicas distintas, ainda que relacionadas. A primeira parte do dispositivo refere-se à transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, que é a hipótese típica de integralização de capital social mediante conferência de bens. A segunda parte trata da transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, que são operações de reorganização societária previstas e disciplinadas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 6.404/1976, arts. 227 a 229).

Importante consignar que a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça, acompanhando a melhor doutrina, tem reconhecido que o Tema 796 do STF aplica-se exclusivamente à primeira hipótese, qual seja, a integralização direta de capital social, não se estendendo às operações de reorganização empresarial previstas na segunda parte do dispositivo constitucional, pois essa distinção não é meramente formal ou acadêmica, mas decorre da própria natureza jurídica diferenciada dessas operações e da estrutura normativa estabelecida pelo legislador constituinte. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DE LIMINAR PELO JUÍZO A QUO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2.o, INCISO I, DA CF – TESE FIXADA NO RE N.o 796.376 (TEMA 796, DO STF) – NÃO APLICAÇÃO NO CASO DE CISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.o, II, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

2. Nos termos do artigo 156, §2.o, I, da Constituição Federal, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel decorrente cisão, salvo se a atividade preponderante da pessoa jurídica que receber o bem for de compra e venda ou locação/ arrendamento mercantil de bem imóvel.

3. Logo, quando a parte impetrante logra êxito em comprovar que a transmissão do imóvel decorre da cisão de pessoa jurídica, bem como que a pessoa jurídica que recebe o bem não exerce atividade preponderante de compra e venda de bens imóveis, ou direitos de locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, a imunidade de ITBI deve compreender toda a operação.

4. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. (RAI 1013395-59.2023.8.11.0000, Relatora: Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR: NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRANSITADO EM JULGADO DA SENTENÇA – RECUSO TEMPESTIVO – NULIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO: IMUNIDADE DE ITBI NA CISÃO PARCIAL DA PESSOA JURÍDICA – PARCELA DO CAPITAL CINDIDO QUE DÁ ORIGEM A UMA NOVA SOCIEDADE EMPRESARIAL – TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL RELATIVO AO CAPITAL CINDIDO – IMUNIDADE DE ITBI RECONHECIDA (ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88) – TESE FIXADA NO RE 796.376 (TEMA 796 DO STF) – NÃO APLICADA EM CASO DE CISÃO – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o recurso de apelação foi protocolado de forma tempestiva, deve ser declarada nula a certidão de transitado em julgado da sentença lavrada em data anterior e de forma equivocada.

Nos termos do artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel decorrente cisão, salvo se a atividade preponderante da pessoa jurídica que receber o bem for de compra e venda ou locação/ arrendamento mercantil de bem imóvel.

Quando a Impetrante logra êxito em comprovar que a transmissão do imóvel decorre da cisão de pessoa jurídica, bem como que a pessoa jurídica que recebe o bem não exerce atividade preponderante de compra e venda de bens imóveis, ou direitos de locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, a imunidade de ITBI deve compreender toda a operação.

A tese fixada no RE 796.376 (Tema 796 do STF), não se aplica no caso de cisão.

Direito liquido e certo violado. Segurança concedida. Sentença reformada. (RAC 0013931-17.2019.8.11.0004, Relator: Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023).

Na integralização pura e simples de capital social, há uma relação direta e imediata entre o bem conferido e o capital a ser integralizado, de modo que faz sentido jurídico estabelecer um limite para a imunidade tributária correspondente ao valor efetivamente incorporado ao capital social, sendo tributável o excesso que eventualmente não seja integralizado e permaneça como reserva de capital ou outra rubrica patrimonial e essa foi exatamente a situação analisada pelo Supremo Tribunal Federal no precedente que originou o Tema 796, em que havia expressa reserva de capital não integralizada.

Diversamente, nas operações de cisão, fusão ou incorporação empresarial, não há uma simples conferência de bem para formação ou aumento de capital, mas uma complexa operação de reorganização societária em que há transferência universal ou parcial de patrimônio entre pessoas jurídicas, com sucessão em direitos e obrigações. Na cisão, especificamente, há o desmembramento de parcela do patrimônio de uma sociedade para transferência a outra sociedade, já existente ou constituída para esse fim, operação que se caracteriza pela globalidade da transferência patrimonial e pela sucessão empresarial.

Dessa forma, quando o legislador constituinte estabeleceu a imunidade tributária para essas operações de reorganização societária, o fez considerando a natureza complexa e global dessas transferências patrimoniais, que envolvem não apenas a transmissão de bens isolados, mas a sucessão em universalidades de direito, com todos os ativos e passivos correlatos. Por essa razão, a imunidade nessas operações é objetiva e integral, desde que preenchido o requisito negativo de que a atividade preponderante da adquirente não seja de natureza imobiliária (compra e venda, locação ou arrendamento mercantil).

No caso concreto, a operação teve origem em cisão parcial da empresa Agropecuária Buritis Ltda., devidamente formalizada e registrada, ocasião em que parte de seu patrimônio, incluindo os imóveis situados no Município de Tabaporã, foi transferida à Agropecuária Vale do Rio Verde Ltda.

Trata-se, portanto, de típica operação de reorganização societária, expressamente abrangida pela segunda parte do artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, por meio da qual a autora recebeu os bens imóveis como desdobramento natural da cisão, e não em razão de qualquer operação autônoma de integralização de capital por conferência de bens.

Desse modo, não é possível fragmentar artificialmente a operação societária realizada para aplicar o entendimento firmado no Tema 796 do STF, sob pena de se desnaturar o efetivo conteúdo jurídico da cisão e violar a disciplina constitucional que lhe confere imunidade tributária integral.

Ademais, não há nos autos qualquer evidência de que tenha sido constituída reserva de capital não integralizada, situação que era central no caso apreciado pelo Supremo Tribunal Federal.

Certo é que a aplicação do Tema 796 do STF a situações que não apresentam os mesmos pressupostos fáticos e jurídicos do caso paradigma representa indevida ampliação do alcance do precedente, contrariando os princípios que regem o sistema de precedentes vinculantes.

Da análise detida do caso, concluo que a sentença recorrida está em perfeita consonância com o entendimento consolidado desta Corte de Justiça, no sentido de que a imunidade tributária do ITBI nas operações de cisão empresarial é integral quando a atividade preponderante da empresa adquirente não se enquadrar nas exceções constitucionais, e que o Tema 796/STF não se aplica às operações de cisão, fusão ou incorporação empresarial.

O artigo 37 do Código Tributário Nacional (CTN), que regulamenta a norma constitucional, estabelece que a imunidade ou isenção tributária do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, ou quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda, a locação de bens imóveis, ou o arrendamento mercantil.

No caso em exame, restou comprovado documentalmente que a Apelada exerce atividade preponderantemente agropecuária, com atuação voltada ao cultivo de diversas culturas e à criação de espécies animais, não havendo qualquer caráter imobiliário em suas atividades empresariais.

A pretensão do Município, ao defender a incidência do ITBI sobre a parcela patrimonial que entender exceder o valor destinado à integralização do capital social, criaria na prática uma terceira categoria não prevista na Constituição Federal: a da imunidade parcial ou proporcional.

Certo é que o texto constitucional não admite essa graduação ou parcelamento da imunidade tributária, pois, ou a operação está integralmente imune por preencher os requisitos constitucionais, ou está integralmente sujeita à tributação por não preenchê-los. Não há previsão constitucional ou legal para uma “imunidade parcial” limitada a determinado valor, exceto na hipótese específica tratada no Tema 796 do STF, que, repito, não se aplica a este caso concreto.

Diante de todas essas considerações, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser integralmente mantida, porquanto o Juízo de origem reconheceu que a operação realizada pela Apelada consistiu em cisão parcial empresarial seguida de integralização de capital, que a atividade preponderante da empresa é agropecuária e não se enquadra nas exceções constitucionais, que o Tema 796 do STF não se aplica a operações de reorganização societária e que, portanto, a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição da República deve ser integralmente aplicada.

Logo, o ato sentencial está tecnicamente bem fundamentado, encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal e deve ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal e, no mérito,
NEGO
provimento
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Tabaporã, e mantenho integralmente a sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025